Tribunal: TJMT
Processo: 1001033-52.2021.8.11.0046
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001033-52.2021.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE ADEMIR SCHARFF - CPF: 079.604.682-49 (AGRAVANTE), RENAN JOAQUIM SANTOS FURTADO - CPF: 959.055.612-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - CNPJ: 03.659.166/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RELATIVIDADE DA PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL COMPLETA. INTIMAÇÃO NÃO CUMPRIDA. SALDO BANCÁRIO INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado em Apelação Cível, proposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública. O Agravante instruiu o pedido com declaração de hipossuficiência, documentos fiscais, médicos e bancários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça observou os parâmetros legais e constitucionais, especialmente à luz da presunção de veracidade da declaração de pobreza prevista no art. 99, § 3
o
, do CPC, frente à ausência de documentos adicionais exigidos em despacho anterior e à existência de saldo bancário relevante.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça é instrumento processual garantido a quem não possa arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, mas não se traduz em isenção incondicional.
4. A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3
o
, CPC) é relativa e pode ser elidida por outros elementos constantes nos autos.

5. No caso concreto, o Agravante foi intimado a apresentar documentação comprobatória de sua real condição financeira – extratos bancários, faturas de cartões de crédito e declarações fiscais complementares –, mas permaneceu inerte.

6. A ausência de resposta à determinação judicial e a existência de saldo bancário superior a R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) contradizem a alegação de hipossuficiência, revelando a improcedência do pedido de gratuidade.

7. Não configurada qualquer ilegalidade ou violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do acesso à justiça, na decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3
o
, do CPC é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação documental exigida judicialmente. 2. A existência de saldo bancário incompatível com a alegada hipossuficiência autoriza o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CRFB/1988, art. 5
o
, XXXV; CPC, arts. 99, §§ 2
o
e 3
o
, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por José Ademir Scharff, contra a decisão deste Relator que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, formulado no Apelo, interposto em face da sentença, prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido (id. 286536363, págs. 01/03).

O Recorrente sustenta ser financeiramente hipossuficiente, razão pela qual requereu a gratuidade da justiça, instruindo o pedido com declaração pessoal, declaração de imposto de renda do exercício de 2023, extratos bancários e documentos médicos que atestam a realização de tratamento oncológico.

Alega que o indeferimento da benesse violou os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça, notadamente por não ter a decisão singular considerado, de forma concreta, os elementos trazidos aos autos.

Invoca presunção de veracidade prevista no art. 99, §3
o
, do Código de Processo Civil, e defende a inaplicabilidade de preparo quando o agravo visa, justamente, discutir a negativa do benefício, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.

Argumenta que o valor das custas é de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), quantia que ultrapassa a capacidade financeira de qualquer cidadão médio que viva de forma honesta, exclusivamente do fruto do próprio trabalho.

Ao final, requer a reconsideração da decisão ou, caso mantida, o julgamento do recurso pelo órgão colegiado, com o consequente acolhimento do pedido de justiça gratuita.

A parte Agravada apresentou as contrarrazões, defendendo o não provimento do Recurso (id. 29480927, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,
José Ademir Scharff insurge-se contra a decisão deste Relator que indeferiu o pedido de justiça gratuita, formulado no Apelo, interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido.

Ao analisar o pleito de gratuidade da justiça, assim consignei:

“[...]

Analisando o conjunto probatório constante do presente Recurso, constato que o Apelante não obteve êxito em comprovar que a insuficiência de recursos financeiros para suportar o pagamento das custas processuais.

Ademais, no despacho exarado no id. 283443896, pág. 01 fora determinada a apresentação de cópia das últimas 03 (três) declarações do imposto de renda – IR –, extratos bancários dos últimos 03 (três) meses de todas as contas vinculadas ao seu CPF, anteriores à interposição da Apelação e extratos de faturas de todos os cartões de créditos, dos últimos 03 (três) meses, mas tal determinação não fora atendida.

Dessa forma, o pedido de gratuidade da justiça não deve ser concedido.

Por tais considerações,
NÃO CONCEDO
o pedido de gratuidade da justiça, pleiteado por José Ademir Scharff.” (Sic).

Inicialmente, cumpre destacar que a gratuidade da justiça é instituto de natureza processual, regulamentado pelo artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, destinado a assegurar o acesso à jurisdição àqueles que comprovarem não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Trata-se de importante ferramenta de efetivação do princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5
o
, XXXV, da CRFB), mas que não se confunde com isenção absoluta ou irrestrita de custos judiciais.

Nos termos do §3
o
do artigo 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, desde que feita por declaração expressa.

Entrementes, trata-se de presunção relativa (
juris tantum
), que pode ser elidida mediante os elementos constantes dos autos ou diante da ausência de coerência entre a alegação de pobreza e os dados concretos do processo.

A presunção de veracidade, portanto, não tem caráter absoluto e não afasta o dever do Juízo de examinar, caso a caso, a verossimilhança da declaração apresentada.

Ademais, o §2
o
do mesmo dispositivo legal prevê que, havendo dúvida fundada, o Magistrado poderá determinar à parte a apresentação de documentos comprobatórios de sua alegada situação financeira. Foi exatamente essa providência que se adotou no presente caso.

Com efeito, ao apreciar o pedido originário de gratuidade, este Relator constatou que os documentos inicialmente apresentados – declaração de hipossuficiência, cópia da declaração de imposto de renda (2023), comprovantes médicos e extratos bancários – não eram suficientes para demonstrar, de modo seguro, a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Diante disso, o Agravante foi expressamente intimado para apresentar prova idônea de sua condição de insuficiência financeira, nos termos do art. 99, §2
o
, do CPC (id. 283443896, págs. 01/02). Contudo, quedou-se inerte, deixando de trazer aos autos quaisquer novos elementos aptos a elucidar sua real condição econômica, preferindo recorrer da decisão sem complementar as informações solicitadas.

Não se pode perder de vista que o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, inclusive a necessidade da gratuidade, recaía integralmente sobre a parte Requerente, ora Agravante, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.

Não basta, para tanto, alegações genéricas ou documentação insuficiente. A concessão do benefício reclama exame criterioso e pautado na boa-fé, a fim de evitar o uso indevido da prerrogativa por quem, em verdade, poderia arcar com os encargos do processo.

Não é razoável, portanto, presumir hipossuficiência sem respaldo mínimo. A ausência de resposta à intimação judicial específica para apresentar documentos comprobatórios reforça a improcedência da pretensão recursal, especialmente que o extrato bancário, atinente ao dia 09/09/2024, aponta para um saldo credor de R$ 51.767,49 (cinquenta e um mil, setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos). Veja-se:

Sendo assim, inexiste ilegalidade ou injustiça na decisão agravada. O indeferimento da gratuidade da justiça está devidamente motivado, observado o contraditório e fundamentado na ausência de elementos mínimos de convicção, quanto à incapacidade alegada.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto por José Ademir Sharff, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025